Tribunal: TJES
Processo: 5026140-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026140-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUA ALVES DUARTE
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026140-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LUA ALVES DUARTE

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. MULTA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUÃ ALVES DUARTE
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente que financiou o veículo FIAT/Uno Evo Sporting, placa ODC2034, junto ao requerido. Informa ter atrasado o pagamento de algumas parcelas, no entanto, em 24/10/2014 quitou o valor devido, mesmo assim o requerido segue enviando cobranças. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7711321), o requerido sustenta unicamente que a mera cobrança não enseja danos morais.

A sentença (ID 7711329) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, de ofício, reconheço a ocorrência de coisa julgada e, via de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7711488), questionando a multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração, bem como a inexistência de coisa julgada.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7711494), requerendo a manutenção da decisão questionada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De plano, tenho que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento ou redução da multa imposta em sede de embargos de declaração.

Vale destacar que a decisão dos embargos de declaração ora impugnada não integra a sentença, tendo em vista que o fundamento do não acolhimento do aludido recurso é relativo a questão processual alheia ao mérito da pretensão debatida nos autos.

Assim, tenho como descabido o recurso inominado interposto no que se refere a este pleito, pois se observa do art. 41 da Lei 9.099/1995 que o recurso inominado somente é admissível em hipótese de impugnação à sentença, o que afasta a admissibilidade deste instrumento como meio de rediscutir a decisão interlocutória proferida em sede de embargos declaratórios.

Observo, ainda, que a Lei 9.099/1995 não prevê recurso hábil a combater decisões de natureza interlocutória, em respeito ao princípio da irrecorribilidade que permeia os processos no âmbito dos Juizados Especiais.

Por estes motivos,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
o recurso inominado interposto em virtude do descabimento do instrumento recursal utilizado.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença que reconheceu a coisa julgada, considerando que a cessação das cobranças do contrato de financiamento é desdobramento direto da quitação integral do instrumento pelo autor. Assim, basta que o recorrente postule o cumprimento da sentença naqueles autos. Além disso, já foram arbitrados danos morais no proc. 0025181-69.2019.808.0347, sendo que nova condenação importaria em
bis in idem
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)